Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012).
3. Caracteriza dano moral por ato ilícito contratual, a recusa de cobertura de internação de emergência, porque, com essa conduta, a operadora do plano de saúde aumenta o estado de aflição e angústia do paciente, que já ostentava quadro alterado por conta da sua doença e gravidade.
4. À vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, a condenação em cinco mil reais estabelecida pela sentença não merece reforma.
5. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem de precedência em relação à base de cálculo da verba honorária, ou seja, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
6. O valor da condenação em cinco mil reais não se revela “inestimável ou irrisório” nem “muito baixo” a ponto de atrair a apreciação equitativa do §8o, do art. 85, do CPC. O arbitramento da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se coaduna com os requisitos dos incisos constantes no art. 85, §2o, da lei adjetiva.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.